Tribunal: TCU
Processo: 017.699/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de decisão que julgou contas irregulares, condenou os embargantes em débito e aplicou-lhes sanções, em razão de irregularidades na execução de ajustes para a construção de complexo hídrico e módulos sanitários domiciliares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pela empresa Livramento Construções, Serviços e Projetos Ltda. e seus sócios, Flávio Nunes de Sousa e José de Anchieta Anastácio Rodrigues de Lima, em face do Acórdão 821/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão aos embargantes.